Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705464-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CASTRO ALVES KUNZ REU: VILMAR ABADIO DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por CASTRO ALVES KUNZ em desfavor de VILMAR ABADIO DE FARIA, tendo por objeto a rescisão do pronunciamento judicial transitado em julgado, proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, no bojo da ação monitória n. 2014.11.006934-8. Insurge-se o requerente contra sentença proferida, pelo supracitado Juízo, em ação monitória proposta pelo ora réu, na qual fora o autor do presente feito rescisório condenado ao pagamento de valor equivalente a R$ 42.383,70 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos), acrescido de correção monetária e incidência de juros de mora. A referida sentença transitou em julgado na data de 18/11/2017 (ID Num. 32930756, pág. 8). A presente ação rescisória foi protocolada em 21/02/2022. Na Inicial apresentada nesta demanda rescisória, informa o autor ter sido citado por edital na ação monitória original, de modo que somente teve ciência do título executivo judicial constituído naquela ação em maio de 2021, quando comparecera aos autos do cumprimento de sentença de n. 0702088-72.2017.8.07.0011, decorrente do julgamento o qual busca rescindir, que se encontra em curso na mesma Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF. No mérito, sustenta que a prova escrita, até então sem força de título executivo, utilizada pelo réu na ação monitória foi uma nota promissória com suposta subscrição falsa do autor. Assim, requer seja o presente feito rescisório recebido para, ao fim, requerer o julgamento de procedência dos pedidos para rescindir a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, declarar nula a Nota Promissória que lastreia a ação monitória, e extinguir o cumprimento de sentença instaurado em face da sentença proferida na mencionada ação monitória. Requer o autor, também, a concessão, em seu favor, dos benefícios da gratuidade de justiça. Não se aperfeiçoou a relação processual mediante citação da parte ré. É o relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, uma vez demonstrada a sua condição de hipossuficiência financeira (ID Num. 33410607). Assim, dispensada a parte quanto à realização de depósito prévio previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil (art. 98, § 1o, inciso VIII, Código de Processo Civil). No que se refere ao presente feito, tem-se que o pronunciamento judicial objeto da pleiteada rescisão transitou em julgado em 18/11/2017, conforme demonstrado nos autos (ID Num. 32930756, pág. 8); enquanto a presente demanda rescisória fora proposta somente em fevereiro de 2022. Em que pese o ordenamento jurídico processual vigente autorize a propositura de ação rescisória com o fito de rescindir decisões de mérito transitadas em julgado (art. 966, Código de Processo Civil), cumpre destacar que tal direito de ação deve ser exercido dentro de prazo legal, este de natureza decadencial, conforme já sumulou o Superior Tribunal de Justiça por meio de seu enunciado de n. 401, in verbis: Súmula n. 401, STJ – O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Nos termos do art. 975, caput, do Código de Processo Civil, “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”, de modo que, superado o prazo bianual fixado pela norma processual, decai o direito da parte em rescindir o pronunciamento judicial a ela desfavorável. Nos autos, verifica-se que a decadência supracitada se operou em relação ao direito do autor de propor a ação rescisória contra o pronunciamento judicial impugnado. Afinal, demonstrado, de forma patente, o lapso temporal de quase cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação monitória mencionada e a propositura da presente demanda. Acrescente-se que, no caso em tela, a ciência pelo autor, em momento posterior ao trânsito em julgado, dos termos da decisão a qual se busca rescindir não modifica o lapso temporal imposto legalmente, este, repita-se, de natureza decadencial, não suscetível a interrupções ou suspensões, na forma do art. 207 do Código Civil, in verbis: Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Nesse sentido, inclusive, já entenderam as Colendas Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO. CONTAGEM. ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. O ajuizamento da ação rescisória deve ser realizado dentro do prazo legal de 2 (dois) anos, a contar do trânsito em julgado da última decisão de mérito prolatada nos autos. 2. A ciência dos fatos após a última decisão de mérito nos autos não possui o condão de alterar o prazo decadencial, que não se suspende nem se interrompe. 3. Preliminar de decadência acolhida. Processo extinto com resolução do mérito. (Acórdão 1163808, 07170754920178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. 1. Segundo a dicção do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. (...). 3. O colendo STJ fixou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contado da última decisão proferida no processo, salvo nos casos de má-fé ou de flagrante intempestividade do recurso, situação em que a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada do trânsito em julgado da decisão de mérito. 4. Processo extinto com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à ação rescisória, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. (Acórdão 1384398, 07057819220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, operada a decadência relativa ao direito do requerente de propor a presente ação rescisória, tem-se que esta demanda deve ser julgada improcedente liminarmente, com fulcro no art. 332, § 1o, do Diploma Processual vigente, in verbis: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...). § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. (...). Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados à presente ação rescisória, com arrimo nos artigos 332, §1o, c/c art. 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, autorizada pelo teor do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT). Custas pela parte autora. Inexistente a sucumbência, deixo de condená-la ao pagamento de honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de março de 2022 17:47:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora